Tribunal: TJDFT
Processo: 0742851-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processo : 0742851-46.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, embora tenha deferido o pedido de tutela de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo descrito nos autos, consignou que a retirada da restrição judicial inserida através do sistema RENAJUD e a consolidação definitiva da propriedade do bem em favor do credor fiduciário somente se operam com a citação do réu, aqui agravado. O agravante registra que o bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse direta da coisa (art. 1.361, § 2o, do Código Civil). Alega que a propriedade só se consolida nas mãos do comprador após o pagamento integral do avençado no contrato. Sustenta que o REsp 1.418.593/MS, julgado sob o rito de recurso repetitivo, assentou que caso o fiduciário não purgue a mora, no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do bem consolidar-se-ão ao patrimônio do credor, sendo desnecessário, portanto, a citação do devedor. Prequestiona a matéria. Pede, liminarmente, que a retirada da restrição no RENAJUD e a consolidação da propriedade do veículo em favor do agravante ocorram independentemente da citação. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. De outro lado, se o devedor permanecer inerte, a posse e a propriedade consolidar-se-ão em nome do credor fiduciário, devendo, inclusive, ser expedido novo certificado de registro de propriedade ao credor ou terceiro por ele indicado, conforme o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69. Na mesma linha, o REsp 1.418.593-MS, julgado como representativo de controvérsia (Tema 722), fixou a seguinte tese: Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. (Negritado) Outrossim, o art. 3o, §9o, do Decreto-Lei supramencionado, estabelece que o juiz, ao decretar a busca e apreensão, inserirá restrição judicial na base de dados do Renavam e retirará tal restrição após a apreensão. Nesse contexto, à míngua de previsão legal, descabido condicionar a retirada da restrição no RENAJUD e a consolidação da propriedade do bem em favor do credor à citação do devedor. A propósito, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. NEGATIVA DE DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PELO CREDOR. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de baixa da restrição RENAJUD após a apreensão do veículo, ante a ausência de citação do réu. 2. O Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o, parágrafos 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, cuja liberdade para transferir e alienar não se submete a condição imposta pela decisão agravada. 3. Não há previsão legal que condicione a baixa da restrição incidente sobre o veículo à citação do réu. Ademais, a sua manutenção impossibilita o exercício pleno da propriedade mormente quando o bem já foi levado a leilão e arrematado por terceiro. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0701665-77.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 3/4/2019, DJE 15/4/2019) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD. TEMA CONTIDO NO ARTIGO 1.015, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Tanto o deferimento, em sede liminar, do bloqueio e da busca e apreensão de veículo, quanto a negativa de baixa da restrição RENAJUD estão contidos, por isonomia, na hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que defere, indefere, revoga ou modifica tutela provisória, prevista no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A matéria em questão preenche, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento, merecendo ser alterado o entendimento exarado em decisão monocrática de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. 3. No mérito, merece provimento a alegação da agravante em razão da desnecessidade de citação prévia do requerido para retirada dos gravames impostos a veículo objeto de apreensão. 4. O Decreto-Lei 911/1969, em seu artigo 3o, parágrafos 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, cuja liberdade para transferir e alienar não se submete ao requisito trazido pela decisão agravada. 5. Recursos conhecidos e providos. Decisão reformada no sentido de determinar o desbloqueio da restrição judicial nos cadastros do veículo em litígio. (AGI 0707325-23.2017.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 13/7/2017, DJE 21/7/2017. Negritado) Entretanto, malgrado a probabilidade do direito, não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a despeito de transcorrido o prazo para pagamento após o cumprimento da medida liminar[2], que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Indefiro a tutela provisória recursal. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 70869431 e 71343129 na origem – processo n. 0712205-32.2020.8.07.0007. [2] Id. 72356859 na origem - processo n. 0712205-32.2020.8.07.0007.